Tribunal: TJPA
Processo: 0805266-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805266-06.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL e por FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve o desprovimento do recurso e reconheceu a ilegitimidade ativa da associação para propor ação civil pública fundada em suposta violação à LGPD, determinando o retorno dos autos à origem para manifestação do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação em sede recursal; (ii) estabelecer se a ADECAMBRASIL possui legitimidade para propor ação civil pública à luz da pertinência temática; (iii) determinar se há vício processual na decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa constitui condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, sem sujeição à preclusão.

4.

A atuação de associações em ações civis públicas exige demonstração de pertinência temática específica entre os objetivos estatutários e o objeto da demanda.

5.

O estatuto da associação apresenta objetivos amplos e genéricos, abrangendo diversas áreas sem delimitação concreta, o que compromete a representatividade adequada.

6.

A ausência de vínculo específico entre as finalidades institucionais e a tutela pretendida afasta a legitimidade extraordinária da associação.

7.

A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal afasta a legitimidade ativa em hipóteses de generalidade estatutária e causa de pedir genérica.

8.

O reconhecimento da ilegitimidade ativa em grau recursal é compatível com o sistema processual, ainda que a sentença tenha apreciado o mérito.

9.

A determinação de remessa dos autos ao Ministério Público encontra amparo no art. 5º, §3º, da Lei nº 7.347/1985, aplicável para assegurar a continuidade da tutela coletiva.

10.

Não há incongruência ou vício processual na decisão agravada, mas adequada aplicação das normas processuais e do regime das ações coletivas.

11.

Os agravantes não apresentam argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade ativa, por constituir condição da ação, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

2.

Associações civis somente possuem legitimidade para propor ação civil pública quando demonstrada pertinência temática específica entre seus objetivos estatutários e a demanda.

3.

A generalidade dos objetivos institucionais compromete a representatividade adequada e afasta a legitimidade ativa.

4.

O reconhecimento da ilegitimidade ativa em grau recursal autoriza a adoção de medidas para preservação da tutela coletiva, inclusive a remessa ao Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V e §3º; CDC, art. 82, IV; CPC, arts. 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2017; STJ, REsp nº 2.035.372/MS; TJPA, Apelação Cível nº 0801290-66.2019.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVOS INTERNOS nº 0805266-06.2021.8.14.0301; Agravante/Agravada: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL e FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravos internos interpostos reciprocamente
por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL e por FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA, em face de decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível.

A decisão recorrida lançada ao id nº 30106228 manteve o desprovimento da apelação, reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação autora para a propositura da ação civil pública, ao fundamento de que seus objetivos estatutários seriam excessivamente genéricos e não atenderiam ao requisito da pertinência temática, determinando, ainda, o retorno dos autos à origem para manifestação do Ministério Público quanto à eventual assunção do polo ativo, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 7.347/1985 .

Em suas razões de agravo interno (id nº 33643486), a ADECAMBRASIL sustenta, em síntese: (i) o cabimento do recurso contra decisão monocrática; (ii) que a ação civil pública versa sobre suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; (iii) que a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos com resolução de mérito, não tendo reconhecido a ilegitimidade ativa; (iv) que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a ilegitimidade da associação; (v) que possui legitimidade ativa com base no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85 e no art. 82, IV, do CDC; (vi) que seu estatuto não é genérico, limitando-se à defesa do consumidor e do meio ambiente; (vii) que há precedentes jurisprudenciais reconhecendo sua legitimidade; e (viii) ao final, requer a retratação ou o provimento do agravo para reformar a decisão agravada .

Por sua vez, FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA interpôs agravo interno (id nº 30848992), no qual alega, em síntese: (i) que a demanda trata de ação civil pública por suposto descumprimento da LGPD; (ii) que a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos com resolução de mérito, reconhecendo a legitimidade da associação; (iii) que a decisão monocrática incorreu em erro ao afirmar que a sentença teria reconhecido a ilegitimidade ativa; (iv) que houve confusão entre julgamento de mérito e extinção sem resolução do mérito; (v) que a determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para manifestação do Ministério Público é incompatível com sentença de mérito já proferida; e (vi) requer a reforma da decisão para que seja mantida a sentença em seus próprios fundamentos .

Em contrarrazões ao agravo interno da associação (id nº 34459427), a empresa agravada sustenta: (i) a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos; (ii) a correção do reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação, diante da ausência de pertinência temática; (iii) que o agravante apenas repete argumentos já deduzidos em apelação e embargos de declaração; e (iv) requer o desprovimento do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

De outro lado, em contrarrazões ao agravo interno da empresa (id nº 31628899), a associação sustenta: (i) sua legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública; (ii) a existência de pertinência temática entre seus objetivos institucionais e a tutela dos direitos dos consumidores; (iii) a existência de precedentes, inclusive do próprio relator, reconhecendo sua legitimidade; e (iv) requer o desprovimento do agravo interno interposto pela empresa.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II. Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) a possibilidade de reconhecimento, em sede recursal, da ilegitimidade ativa da associação autora; (ii) a correção da decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação, reconheceu a ausência de legitimidade ativa da ADECAMBRASIL; e (iii) a existência, ou não, de vício processual na decisão agravada, especialmente quanto à alegada incongruência apontada pela empresa agravante.

1. Da possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa em qualquer grau de jurisdição

Inicialmente, cumpre destacar que a legitimidade ativa constitui condição da ação, sendo matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado:

“A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias.”

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 608253/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/06/2017)

Tal compreensão decorre da própria estrutura do processo civil, na medida em que as condições da ação constituem pressupostos indispensáveis para o exame válido do mérito, podendo sua ausência ser reconhecida mesmo após decisão de primeiro grau que tenha adotado entendimento diverso.

Assim, não há qualquer óbice jurídico à atuação do Relator ao reconhecer, em sede recursal, a ilegitimidade ativa da associação autora, ainda que a sentença tenha afastado tal preliminar.

2. Da ilegitimidade ativa da ADECAMBRASIL

No caso concreto, a decisão monocrática agravada reconheceu a ilegitimidade ativa da ADECAMBRASIL, com fundamento na ausência de pertinência temática específica entre seus objetivos estatutários e o objeto da demanda, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp nº 2.035.372/MS.

Com efeito, a legitimidade das associações civis para a propositura de ações coletivas encontra previsão no art. 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/1985, e no art. 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo, todavia, a demonstração de
pertinência temática específica
e
representatividade adequada
.

A análise do estatuto da entidade autora, conforme já delineado na decisão agravada, evidencia a excessiva generalidade de seus objetivos institucionais, os quais abarcam múltiplas áreas (educação, cultura, consumidor, contribuinte e meio ambiente), sem delimitação concreta e específica que evidencie vínculo direto com a tutela coletiva pretendida na presente demanda.

Tal circunstância compromete a representatividade adequada exigida pelo ordenamento jurídico, desnaturando a finalidade das ações coletivas, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

Ressalte-se, ademais, que à época da decisão monocrática a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Corte sedimentou o entendimento no sentido da ilegitimidade ativa da ADECAMBRASIL em demandas de natureza semelhante, o que reforça a correção da decisão monocrática ora impugnada, em observância aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência jurisprudencial.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD). LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por associação civil em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de ação civil pública ajuizada com fundamento em supostas violações à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao reconhecimento da ausência de legitimidade ativa da associação autora por falta de pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a associação autora possui legitimidade extraordinária para propor ação civil pública fundada em alegadas violações genéricas à LGPD, à luz do requisito da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e a causa de pedir deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Associações civis que atuam como substitutas processuais em ações civis públicas devem demonstrar, de forma concreta, a pertinência temática específica entre suas finalidades estatutárias e o objeto da demanda.

1.

A causa de pedir apresentada de forma genérica, desvinculada de fatos concretos individualizados, impede o reconhecimento da legitimidade extraordinária da associação.

2.

A alegação abstrata de violação à LGPD, desacompanhada de correlação fática específica que evidencie a atuação institucional da associação, não satisfaz o requisito legal da pertinência temática.

3.

A jurisprudência consolidada do Tribunal e dos Tribunais Superiores afasta a legitimidade ativa de associações quando a pretensão deduzida se apresenta ampla e indeterminada, sob o argumento genérico de proteção de direitos difusos ou coletivos.

4.

Mantém-se a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa da associação autora, inexistindo fundamento jurídico para sua reforma em sede de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Associações civis somente possuem legitimidade extraordinária para propor ação civil pública quando demonstrada pertinência temática específica entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda.

2.

A causa de pedir genérica, desacompanhada de fatos concretos que justifiquem a atuação da associação como substituta processual, afasta a legitimidade ativa ad causam.

3.

A alegação abstrata de violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não autoriza, por si só, o ajuizamento de ação civil pública por associação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V; Lei nº 13.709/2018; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.232/SC, Rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 14.05.2014; STJ, AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 16.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 19.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801290-66.2019.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024.

3. Da inexistência de vício processual na decisão agravada

A empresa agravante sustenta a existência de suposta incongruência na decisão agravada, ao argumento de que a sentença de primeiro grau teria julgado o mérito da demanda, não sendo possível, em grau recursal, reconhecer a ilegitimidade ativa e adotar providências típicas de extinção sem resolução do mérito.

Não lhe assiste razão.

Conforme já exposto, a ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, cujo reconhecimento pode ocorrer em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, independentemente da natureza da decisão proferida na origem.

Ao reconhecer a ausência de legitimidade ativa, o Tribunal atua no exercício do controle dos pressupostos processuais da demanda, podendo, inclusive, afastar o exame do mérito realizado pelo juízo de primeiro grau, uma vez que este pressupõe a presença das condições da ação.

Nesse contexto, a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público encontra amparo direto no art. 5º, §3º, da Lei nº 7.347/1985, que dispõe:

“Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa.”

A aplicação analógica do referido dispositivo, em hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ativa da associação autora, revela-se plenamente adequada, garantindo a continuidade da tutela coletiva e a proteção dos interesses difusos e coletivos envolvidos.

Não há, portanto, qualquer incongruência ou vício procedimental na decisão agravada, mas sim correta aplicação do regime jurídico das ações coletivas.

4. Da ausência de fundamentos aptos à reforma da decisão

Os agravantes limitam-se, em grande medida, a reiterar argumentos já enfrentados e adequadamente rechaçados na decisão monocrática, não trazendo elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

No que tange à associação agravante, suas alegações quanto à legitimidade ativa não se sustentam diante da ausência de pertinência temática específica e da orientação jurisprudencial consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à empresa agravante, a tese de nulidade por incongruência não encontra respaldo jurídico, diante da possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa em grau recursal e da consequente adoção das medidas legais cabíveis.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos agravos internos interpostos por ambas as partes e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 05/05/2026